Tribunal: TJMT
Processo: 0002086-07.2014.8.11.0022
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002086-07.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.045.181-17 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA TRINDADE - CPF: 396.163.121-20 (VÍTIMA), FELIPE MALCON MOREIRA HORTA - CPF: 027.020.711-20 (VÍTIMA), Renato Junior Rodrigues Machado (VÍTIMA), DANILO APARECIDO DA SILVA - CPF: 039.014.251-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO JÚNIOR RODRIGUES MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C.C. ART. 70, AMBOS DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
VIRTUAL E
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
TESE DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL
NÃO
CONHECIDA

–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL –
PRESCRIÇÃO DE MÉRITO
RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– PROCEDÊNCIA
– LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO – ART. 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO A
COLHIDA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
É de rigor a decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 109 do CP, pelo advento da prescrição punitiva estatal, se verificada a hipótese de fluência, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido com base na pena concretamente aplicada, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP.

2.
O crime de corrupção de menor, disciplinado pelo art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão. De seu turno, o art. 109, do Código Penal, preceitua que a prescrição, antes do trânsito em julgado, estima-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime; o inciso V do referido dispositivo legal define que, prescreve em 0
4
(
quatro
) anos, se o máximo da pena é
igual

a 01 (um) ano e não excede a
02 (dois) anos.

4.
Quanto à tese da prescrição virtual suscitada pela defesa, não há como conhecer do pedido, por ausência de fundamentação legal. A Súmula n. 483 do STJ estabelece que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
ADENIR PEREIRA DOS SANTOS

contra sentença
prolatada pelo
J
uízo da
Vara Única
da Comarca de
Pedra Preta
que, julgando
parcialmente
procedente
a inicial acusatória,
condenou o apelante à pena de
10 (dez) anos

e
8
(
oito
) meses

de reclusão
, em regime inicial fechado,

bem como, 1
.
7
12
(
um mil, setecentos e doze)
dias
-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art.
157, § 2º
, incisos
II
e
§ 2º, inciso I,
e
m concurso formal tipificado no artigo 70, ambos do Código Penal, bem como, pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90
)
.

Em suas razões recursais,
o recorrente

pugn
a

pela
extinção da punibilidade
quanto a
o crime de corrupção
de menor
, por ocorrência da prescrição

virtual e, subsidiariamente, pela
prescrição da pena em concreto, diante do trânsito em julgado para a acusação.

Alegou que os fatos criminosos aconteceram no dia 0
2

novembro
do ano de 201
4
, tendo a denúncia sido recebida no dia
24/02/2015
(ID. 5
7396497
– pág.
88
)
, ao passo que a sentença condenatória somente foi prolatada em 06/10/2022
(
ID.
198563218).

Sustentou que
a pena máxima do crime de corrupção de menor, previsto pelo art. 244-B do ECA, corresponde à 04 (quatro) anos de reclusão,
de modo que
deve ser aplicado o que disciplina o art. 109 do Código Penal, o qual preceitua que a prescrição, antes do trânsito em julgado, estima-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Ressaltou
que o crime de corrupção de menor prescreve em 08 (oito) anos
, de modo que se operou no caso concreto a prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Contrarrazões d
o Ministério Público
Estadual
pelo provimento

do recurso
defensivo
, reconhecendo a ocorrência da prescrição no caso concreto
(
ID
.
198563230
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça
, representada pel
a
Dr.
ª

Silvana Corrêa Vianna
,

também
manifestou p
el
o
provimento do recurso

(
ID
.
203
983680
).

Eis
o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, quanto à tese da prescrição virtual suscitada pela defesa, não há como conhecer do pedido, por ausência de fundamentação legal.

Como se sabe, a prescrição virtual é a modalidade de prescrição penal que consiste no reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, no curso da ação penal, e antes da prolação da sentença, com base numa pena que provável ou possivelmente seria imposta ao réu no caso de uma condenação. Trata-se de uma criação doutrinária, não possuindo, portanto, previsão legal.

Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, que sumulou posicionamento a respeito,
in
verbis
:

Súmula n. 483 do STJ:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.

Portanto, quanto à tese da prescrição virtual, dela
não conheço,
por ausência de fundamentação legal.

No que
pertine
à
prescrição d
a pretensão
executória
arguida, desta
conheço
, e passo à análise do pedido.

Da análise dos autos e da documentação que o instrui, verifico a incidência de operabilidade da prescrição quanto ao crime de corrupção de menor.

Ressai dos autos que a exordial acusatória foi recebida pelo Julgador singular em
24/02/2015
(ID. 57396497 - pág. 88).
Após regular processamento, o Juízo
da causa
prolatou sentença
na data de
06/10/2022
(ID. 198563218)
, condenando o acusado pela prática dos crimes de roubo majorad
o
por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como,

no delito de
corrupção de menores.

Em relação ao delito de corrupção de menores, o juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, de reclusão. O recorrente sustentou, em síntese,
que o delito de corrupção de menor está fulminado pela prescrição, nos termos do § 1º, do art. 110 do CP.

Nos termos do art. 110 do Código Penal, a prescrição
,
após transitar em julgado a sen
tença condenatória regula-se pela pena aplicada, observando-se os prazos estabelecidos no art. 109 do CP.

Observa-se da sentença que não houve recurso por parte do órgão de execução do Ministério Público, transitando livremente em julgado para a acusação. Assim, concretizada a pena corporal imposta ao apelante quanto ao crime descrito no artigo 244-B da Lei n
.
8069/90 em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, ter-se-á um prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

Sob essa perspectiva fática e jurídica,

sem delongas,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso

para
reconhece
r
a prescrição punitiva estatal, quanto ao crime
de corrupção de menor,
descrito no artigo 244-B do Lei nº8069/90, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal,
declarando
extinta a punibilidade do apelante quanto ao referindo
delito; mantendo os demais termos
incólumes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024